Tribunal: TJDFT
Processo: 0723683-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APÓS INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.

I. Há perda do interesse recursal na hipótese em que a parte vencida, depois da interposição da apelação, cumpre sem ressalva a obrigação de fazer à qual foi condenada.

II. A responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, segundo o princípio da sucumbência consagrado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, está calcada no fato objetivo da derrota processual.

III. Apelação conhecida parcialmente e desprovida.